Tribunal: TJSP
Processo: 1049951-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Multa administrativa – Distribuição de panfleto com mensagem publicitária de que a Apelante é beneficiária – Jornal impresso com observância do tipo administrativo previsto no art. 26 da Lei Municipal no 14.517/07, que deve sofrer interpretação restritiva – Não cabe ao interprete acrescentar disposições inexistentes em texto unívoco – O dispositivo almeja

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Multa administrativa – Distribuição de panfleto com mensagem publicitária de que a Apelante é beneficiária – Jornal impresso com observância do tipo administrativo previsto no art. 26 da Lei Municipal no 14.517/07, que deve sofrer interpretação restritiva – Não cabe ao interprete acrescentar disposições inexistentes em texto unívoco – O dispositivo almeja proibir a divulgação de material exclusivamente publicitário – O tipo administrativo não coíbe a exposição de informação juntamente com a publicidade, isto porque a publicidade é essencial para a sobrevivência econômica do veículo impresso, assim como das demais mídias – Inteligência do art. 5o, IV e art. 220, §6o, ambos da CF/88 – Poder fiscalizatório futuro da Municipalidade, todavia, preservado – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049951-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049951-20.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40393
Apelação Cível Ad no 1049951-20.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Even Construtora e Incorporadora S/A
Apelada: Prefeitura de São Paulo
Apelação Cível
Ação Anulatória
Multa administrativa

Distribuição de panfleto com mensagem publicitária de que a
Apelante é beneficiária Jornal impresso com observância do tipo
administrativo previsto no art. 26 da Lei Municipal no 14.517/07,
que deve sofrer interpretação restritiva – Não cabe ao interprete
acrescentar disposições inexistentes em texto unívoco
O
dispositivo almeja proibir a divulgação de material exclusivamente
publicitário O tipo administrativo não coíbe a exposição de
informação juntamente com a publicidade, isto porque a
publicidade é essencial para a sobrevivência econômica do veículo
impresso, assim como das demais mídias Inteligência do art. 5o,
IV e art. 220, §6o, ambos da CF/88 Poder fiscalizatório futuro da
Municipalidade, todavia, preservado
Sentença reformada

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Even
Construtora e Incorporadora S/A contra a Prefeitura de São Paulo,
pretendendo a anulação de multa aplicada por veiculação ilegal de
material publicitário em via pública, bem como a obrigação de não fazer
consistente na proibição de multas posteriores sob mesma
fundamentação (fls. 01/21).
A r. sentença de fls. 189/190, proferida pelo MM. Juiz
Adriano Marcos Laroca, julgou improcedente o pedido de anulação da
multa. Na oportunidade, a empresa foi condenada a arcar com custas e
honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela então (fls. 192/209), pugnando pela reforma
da r. sentença, ao defender, no mérito, a regularidade da forma de
distribuição do periódico, com publicidade embutida, não se afastando
seu cunho jornalístico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049951-20.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Contrarrazões a fls. 213/228.
É o relatório.
O impasse cinge-se em saber se o Poder de Polícia
da Municipalidade encontra guarida legal para atuar sobre esse material
impresso.
Colhe-se dos autos que a Apelante restou multada
pelos agentes fiscalizadores do Município de São Paulo, em razão da
veiculação de propaganda em jornal, com base no art. 26 da Lei
Municipal no 14.517/2007. O dispositivo em comento proíbe a distribuição
de panfletos/folhetos ou qualquer tipo de material impresso veiculando
mensagens publicitárias em vias e logradouros públicos da Cidade, sendo
oportuna sua transcrição:
Art. 26 É proibida, nas vias e logradouros públicos, a
distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de
material impresso veiculando mensagens publicitárias,
entregues
manualmente,
lançados
de
veículos,
aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários.
§ 1o O descumprimento ao disposto no "caput" deste
artigo sujeitará o beneficiário da divulgação do produto
ou serviço à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
dobrada na reincidência e reaplicada a partir da
lavratura da primeira multa, até a cessação da infração,
sem prejuízo da apreensão do material impresso
distribuído irregularmente.
§ 2o Considerando o disposto no inciso IX do art. 5o da
Constituição
Federal,
excetua-se
da
vedação
estabelecida no "caput" deste artigo a distribuição
gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei
Federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. (Redação
dada pela Lei no 14583/2007)
§ 3o A distribuição de jornais e publicações mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049951-20.2019.8.26.0053 -Voto no
4
no § 2o deste artigo não abrangerá os cruzamentos com
dispositivo
semafórico
e
dependerá
de
prévia
autorização do Prefeito.
(grifos nossos)
E, em análise, o jornal eleito pela Apelante encontra-
se na exceção veiculada pelo §2o da lei supra.
Isso porque o tipo administrativo (art. 26) deve sofrer
interpretação restritiva. Não cabe ao intérprete acrescentar disposições
inexistentes em texto unívoco: o dispositivo almeja proibir a divulgação de
material exclusivamente publicitário. O tipo administrativo não coíbe a
exposição de informação juntamente com a publicidade, até porque a
publicidade é essencial para a sobrevivência econômica do veículo
impresso, assim como das demais mídias.
Outrora a lei, em seu parágrafo segundo, tentou
criar critério objetivo, para aferir se o material difundido era ou não de
cunho publicitário: “§2o. Excetua-se da vedação estabelecida no “caput”
deste artigo a distribuição gratuita de jornais e publicações contendo, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) de matéria jornalística, nos termos a serem
definidos em regulamentação própria”. Ocorre que o dispositivo restou
revogado pela Lei no 14.583/07, que faz remição à Lei no 5.250/67, Lei de
Imprensa, que foi considerada inconstitucional pelo STF.
Portanto, no momento, não há critério de ordem
objetiva (percentagens, caracteres, etc.) para distinguir material impresso
de natureza majoritariamente informativa e/ou publicitária. Nesse cenário,
a limitação de direito fundamental (liberdade de expressão e
pensamento) deve ser mínima, por ponderação, e a proibição deve
incidir apenas se o tipo administrativo evidentemente abarcar a hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049951-20.2019.8.26.0053 -Voto no
5
o que não é o caso dos autos.
O periódico em que ocorreu a veiculação está
registrado em cartório e não veicula mensagens exclusivamente
publicitárias. E, embora as matérias sejam superficiais, não se pode
concluir que o material em estudo é exclusivamente publicitário: há longo
caminho a ser percorrido pelo legislador infraconstitucional regulador, que
não cuidou da hipótese, ao que tudo indica em razão, inclusive, de tal
impossibilidade sob o prisma constitucional.
É importante ressaltar que a Constituição Federal,
como
regra,
incentiva
a
profusão
da
informação/comunicação,
colocando em caráter excepcional as restrições:
Art. 5o. (...)
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
(...)
§ 6o A publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade.
Assim,
impressos
onde
haja
publicidade
e
informação, em princípio, não podem ser tolhidos pelo poder de polícia
administrativo, com pálio no art. 26, da Lei no 14.517/07, visto que não há
expressa e objetiva vedação legal. Neste cenário, onde não existe
proibição explícita, o particular pode atuar, obedecendo às regras
jurídicas impostas, mormente o regime jurídico administrativo.
Assim, condena-se a Ré a anular a penalidade
imposta neste caso específico (fls. 72), ficando afastado o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049951-20.2019.8.26.0053 -Voto no
6
fixação de obrigação de não fazer.
Quanto a este último, nada obsta que a
Municipalidade, diante de mídia futura, ou do mesmo jornal inclusive,
observe e autue a realização de verdadeira publicidade integral, sendo a
aferição feita caso a caso. Não se pode, portanto, dar salvo conduto
atemporal a determinado meio de comunicação, sob pena de, se
subvertido este, constranger o legítimo poder de polícia da Administração.
Diante da sucumbência parcial, ficam substituídos os
ônus fixados em Primeira Instância, devendo cada parte arcar com
metade das custas e despesas processuais globais, bem como honorários
advocatícios mútuos e correspondentes a 12% do valor da causa, já
inclusos os recursais, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da Apelante.
MARREY UINT
Relator